Tribunal: TJDFT
Processo: 0725524-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMEDIATA NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO OU RESERVA DE VAGA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), de Relatoria do Ministro LUIZ FUX, definiu que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.
2. Assim, não se pode, sem a prova cabal da alegada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conceder a tutela de urgência, de forma a determinar a imediata contratação de candidato agravante aprovado fora das vagas previstas em edital, preterindo outros concorrentes, inclusive aqueles aprovados em colocação superior.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.